Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 63 DO CPC. LEI N. 14.879/2024. APLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ABUSIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).
2. A recente alteração legislativa do Código de Processo Civil (Lei n. 14.879/2024) se aplica desde logo aos processos pendentes, na forma prevista nos artigos 14 e 1.046 do CPC, e por se tratar de deliberação sobre situação não consumada (definição do juízo competente), observada a Teoria dos Atos Processuais Isolados.
3. Nos termos do art. 63, §§3o e 5o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024, não se admite a eleição indiscriminada de foro, desvinculada dos domicílios das partes ou do local da obrigação. Na hipótese, no contrato firmado foi eleito o foro de Brasília, que não corresponde ao domicílio do exequente, tampouco do executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.